Tribunal: TJSP
Processo: 0002510-95.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – Pleito de progressão de regime, independentemente da realização da perícia combatida – Benesse concedida – Perda do objeto do reclamo – Recurso prejudicado.